Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-67.2024.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008981-67.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JR CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.683.418/0001-03 (APELANTE), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), JOSE MARQUES MEDRADO - CPF: 985.209.461-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por JR Construtora e Prestadora de Serviços – ME e José Marques Medrado contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por Banco Bradesco S.A., por meio da qual se constituiu título executivo judicial no valor de R$ 164.072,10, acrescido de juros e correção monetária. Os apelantes alegaram, em preliminar, inadequação da via eleita e ausência de liquidez do débito, e, no mérito, a existência de encargos abusivos, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, revisão contratual e realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a adequação da via monitória diante da prova escrita apresentada; (ii) apurar a existência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (iii) aferir a suficiência da prova documental quanto à liquidez do débito; (iv) analisar a eventual abusividade dos encargos financeiros cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é cabível quando instruída com prova escrita idônea da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, sendo suficiente o contrato de confissão de dívida e a planilha detalhada do débito juntados aos autos.

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental completa e adequada, nos termos do art. 355, I, do CPC, e quando a controvérsia é jurídica, dispensando dilação probatória.

5. A ausência de planilha elaborada pelos réus com os valores que entendem devidos inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de cobrança, conforme o art. 702, § 2º, do CPC.

6. Alegações genéricas de abusividade contratual, ausência de pactuação expressa de capitalização de juros e aplicação de taxas superiores à média de mercado não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da cobrança quando desacompanhadas de prova específica.

7. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta o ônus do réu quanto à prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A jurisprudência reconhece a validade da prova documental emitida por instituições financeiras para instruir ações monitórias, inclusive quando não acompanhada de assinatura manuscrita, desde que não infirmada por prova de falsidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a ação monitória fundada em contrato bancário e planilha atualizada do débito, desde que suficientes para evidenciar a obrigação.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental adequada, sendo desnecessária perícia contábil.

3. Alegações genéricas de abusividade e ausência de liquidez não infirmam a validade do crédito cobrado se desacompanhadas de demonstração concreta do excesso ou ilegalidade.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o devedor do ônus de demonstrar, de forma específica, a existência de encargos abusivos ou irregularidades na cobrança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JR Construtora e Prestadora de Serviços - ME e José Marques Medrado
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Banco Bradesco S.A.

O magistrado
a quo
em sentença (ID. 322178856), aperfeiçoada posteriormente em sede de embargos de declaração (ID.

322178864),

julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 164.072,10, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O recorrente em suas razões (ID.

322178865), alega preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que o contrato apresentado contém cláusulas abusivas e cálculos questionáveis, demandando ampla dilação probatória para apuração do real montante devido.

Alegam ainda, em preliminar, a ausência de liquidez do débito, argumentando que a planilha juntada aos autos é unilateral, genérica e sem memória discriminada de cálculo, em descumprimento ao art. 798, §1º do CPC, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustentam a existência de excesso de cobrança e abusividade dos encargos, afirmando que os juros remuneratórios foram fixados em patamar superior à média de mercado, em desacordo com a jurisprudência do STJ. Apontam ainda a ocorrência de capitalização mensal de juros sem pactuação expressa, em afronta à Súmula 121 do STF, além de multa contratual desproporcional cumulada com juros moratórios.

Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com base na Súmula 297 do STJ, pleiteando a inversão do ônus da prova e a revisão das cláusulas contratuais abusivas, nos termos do art. 51, IV do CDC.

Por fim, argumentam pela necessidade de realização de perícia contábil para verificação dos encargos aplicados, da capitalização de juros, da razoabilidade da multa contratual e da correta imputação dos pagamentos já realizados.

Contrarrazões sob ID. 322178862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por JR Construtora e Prestadora de Serviços - ME e José Marques Medrado contra sentença que julgou procedente ação monitória movida pelo Banco Bradesco S.A., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 164.072,10.

O juízo de primeiro grau concluiu pela suficiência da prova documental apresentada pelo banco.

Os pontos controvertidos concentram-se nas preliminares de inadequação da via eleita e ausência de liquidez do débito, bem como, no mérito, na alegação de excesso de cobrança decorrente de encargos abusivos (juros acima da média de mercado, capitalização indevida e multa desproporcional), na aplicabilidade do CDC à relação jurídica e na necessidade de perícia contábil para apuração do valor correto da dívida.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a propositura da ação monitória exige a apresentação de documento escrito subscrito pelo próprio credor, desde que suficiente para evidenciar, de forma plausível, a existência da obrigação, presumindo-se, assim, a demonstração da relação jurídica subjacente.

No que se refere à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, ainda que se reconheça a existência de relação de consumo em razão do ajuizamento de ação monitória por instituição financeira em face de pessoa física, tal circunstância não exime o réu do ônus de demonstrar a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito invocado pelo autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que se passa a examinar.

A alegação de cerceamento de defesa e de inadequação da via eleita não se sustenta
.

A controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito, o que dispensa a necessidade de dilação probatória. Os embargantes, ora apelante, não apontaram de forma específica quaisquer cláusulas contratuais abusivas nem juntaram demonstrativo analítico com os valores que consideram devidos, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de comprovação.

Além disso, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as discussões sobre capitalização de juros e limitação da taxa de juros remuneratórios prescindem de prova pericial, podendo ser adequadamente examinadas a partir dos documentos já acostados aos autos, mediante aplicação direta das normas jurídicas pertinentes.

Ressalte-se que o autor, ora apelado, instruiu a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, notadamente o contrato bancário impugnado e os extratos que evidenciam a evolução da dívida, elementos suficientes para a análise das teses jurídicas deduzidas.

Em contrapartida, os réus e recorrentes deixaram de apresentar documentação capaz de infirmar as alegações iniciais, abstendo-se de trazer aos autos demonstrativos detalhados ou provas que pudessem esclarecer a correção dos encargos cobrados, ônus que lhe competia. Tal omissão reforça a suficiência do acervo probatório existente para o julgamento da causa, afastando qualquer necessidade de produção de provas adicionais.

Dessa forma:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
. REGULARIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por devedores em ação monitória promovida por instituição financeira com base em contrato de adesão ao Cartão BNDES e documentos comprobatórios do débito, objetivando a anulação da sentença que rejeitou os embargos e constituiu título executivo judicial. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) apurar eventual cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) avaliar a suficiência dos documentos que instruem a petição inicial da monitória; (iii) examinar eventual abusividade nos encargos financeiros aplicados no contrato de adesão. III. Razões de decidir:
3. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. A inicial foi instruída com contrato, termo de adesão e extratos bancários, documentos idôneos para o ajuizamento da ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ. 5. As alegações de anatocismo e abusividade contratual não restaram comprovadas, porquanto os encargos cobrados observam os percentuais convencionados, dentro dos limites legalmente admitidos.
6. Inexistindo prova de cobrança irregular, tampouco violação a normas do CDC, é legítima a constituição do título executivo. IV. Dispositivo e tese: 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes à comprovação dos fatos, sendo desnecessária a produção de prova pericial. 2. O contrato bancário acompanhado de extratos e termo de adesão constitui título hábil à propositura da ação monitória. 3. Não comprovada abusividade ou ilegalidade nos encargos financeiros, deve ser mantida a sentença que rejeita os embargos monitórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 355, I Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; TRF4, AC 5027051-78.2012.4.04 .7000, Rel. Des. Marga Tessler, j. 03 .09.2014; TJSP, AC 1013109-32.2015.8 .26.0554, Rel. Des. Marcos Gozzo, j . 20.08.2021.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064662620198110040, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 12/06/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS VISANDO À REVISÃO DO CONTRATO E À ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer espécie de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade, pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias.
Rejeita-se o cerceamento de defesa quando a perícia contábil não for indispensável para a verificação das abusividade, bastando o cotejo do instrumento contratual e dos documentos regulatórios
.” (TJ-MG - AC: 10000220498760001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

No tocante à alegada ausência de liquidez do débito, a sentença reconheceu que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório mediante a apresentação de início de prova escrita, qual seja o contrato de confissão de dívida e planilha atualizada do débito (IDs 322178364 e 322178365), sendo suficientes para embasar a pretensão monitória, cabendo aos embargantes demonstrar de forma específica e fundamentada o excesso alegado.

É oportuno registrar que o ajuizamento da ação monitória pressupõe a juntada de prova escrita idônea, apta a embasar os fatos constitutivos do direito alegado. Nesse sentido, observa-se que o requerido não atendeu ao disposto no § 2º do artigo 702 do Código de Processo Civil, uma vez que não declarou o valor que entende devido, tampouco apresentou demonstrativo detalhado e atualizado do débito que reputa correto.

Não há controvérsia, portanto, quanto à suficiência dos contratos apresentados, juntamente com os respectivos demonstrativos, como documentos hábeis à instrução da demanda, nos termos da Súmula nº 247 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - "BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO" - DOCUMENTO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA MANUSCRITA - VALIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS SISTÊMICOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE - ENCARGOS CONTRATUAIS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - AUSENTE DEMONSTRAÇÃO EM SENTIDO DIVERSO - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É válida, para fins de instrução da ação monitória, a apresentação de prova escrita desacompanhada de assinatura manuscrita, desde que os documentos eletrônicos emitidos pela instituição financeira revelem, de forma clara e auditável, a existência da relação jurídica e do valor cobrado, notadamente quando não infirmados por elementos probatórios de falsidade ou manipulação.
A ausência de memória de cálculo e de indicação do valor que a parte entende devido inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de cobrança, conforme preconizam art. 702, § 2º, do CPC. Alegações genéricas de abusividade contratual e de anatocismo, desprovidas de fundamentação concreta ou prova técnica, não são suficientes para infirmara validade da cobrança.
Caracterizada a inadimplência e não comprovado o pagamento, impõe-se a constituição do título executivo judicial. Manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória. Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 11, do CPC." (TJMT,RAC 1000986-64.2023.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.05.2025) (g.n).

Diante da suficiência da prova documental apresentada, da inexistência de cerceamento de defesa e da ausência de demonstração concreta de encargos abusivos ou excesso de cobrança, revela-se impertinente a pretensão revisional deduzida nos embargos monitórios.

As alegações dos apelantes, desprovidas de respaldo técnico ou documental específico, não afastam a higidez do crédito constituído, tampouco infirmam os pressupostos legais da ação monitória. Assim, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025